Tribunal: TCU
Processo: 043.430/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2596/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.430/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angela Marcelo Dal Bosco (XXX.289.519-XX); Eliana Catani (XXX.030.049-XX); Elisangela Gomes de Carvalho Guilhen (XXX.841.849-XX); Euler Rosa da Silva (XXX.150.511-XX); Jardel Douglas Carvalho da Silva (XXX.393.453-XX); Paulo Vito Casagrande (XXX.148.279-XX); Pedro Henrique Duarte Oliveira (XXX.476.143-XX); Sandra Kauling (XXX.529.129-XX); Saulo Suassuna Santos (XXX.476.391-XX); Simone de Freitas (XXX.482.499-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.